Tribunal: TCU
Processo: 034.234/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11711/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 034.234/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adriana Verissimo Firmeza (CPF XXX.411.003-XX); Andyara Maria Muniz Reback (CPF XXX.070.419-XX); Avila Maria Schmitt da Silva (CPF XXX.954.909-XX); Dilson Jorge Mascarenhas dos Santos (CPF XXX.427.137-XX); Giane Rosa Dal Molin Silva (CPF XXX.074.030-XX); Jose Wilson Conde Sampaio (CPF XXX.075.983-XX); Maria de Fatima Salles Teixeira (CPF XXX.424.147-XX); Osvaldo Nechi (CPF XXX.571.239-XX); Rogers Martins Colombo (CPF XXX.239.011-XX) e Silvia Fonseca Pessoa de Andrade (CPF XXX.926.107-XX). 1.3. Unidade: Advocacia-Geral da União. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.